Tribunal: STF
Processo: AI 61710
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
1.Recurso extraordinário fundado no art. 119, III. a e d, da Constituição. Sua inadmissibilidade baseada na jurisprudência que o STF resumia nos verbetes 279 e 291 da súmula, e, também, porque o valor da causa é menor do que o fixado no RI da Corte. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.